Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-44.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO NÃO EVIDENCIADAS. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCABÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em perquirir se o apelante/autor preenche os requisitos necessários para a concessão do auxílio-doença e auxílio-acidente.
2. A Lei n. 8.213/1991, em seu artigo 59, estabelece que “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Já o auxílio-acidente, previsto no art. 86 do aludido regramento jurídico, será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, em caso de existirem sequelas que impliquem em redução da capacidade laborativa.
3. Não obstante a existência de nexo causal entre a lesão sofrida e atividade laboral, o laudo médico pericial afastou por completo a incapacidade ou mesmo a redução laboral do apelante, restando incabível a concessão do auxílio-acidente. Por outro lado, o expert consignou que o apelante permaneceu incapacitado de maneira total e temporária, pelo período de 30 dias, configurando-se a incidência do auxílio-doença.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo para condenar o apelado ao pagamento do auxílio-doença acidentário em favor do apelante, no período compreendido entre o 16o dia e o 30o dia após o acidente.